Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ONUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença na qual restou consignada a procedência dos pedidos iniciais e a condenação da requerida ao pagamento de dano moral, uma vez comprovada a irregularidade na inscrição do nome da requerente em cadastros restritivos de créditos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (id 308742005). As contrarrazões não foram apresentadas (id 30874212).

III. Nas razões recursais, a requerida/recorrente sustenta que agiu em seu regular exercício de direito, e que eventual irregularidade contratual deveria ter sido demonstrada pela parte requerente/recorrida.

IV. Compulsando os autos, verifica-se que além de a ora recorrente não ter apresentado contestação no prazo que lhe foi conferido (id 30874186), a prova documental que acompanha a inicial corrobora as alegações autorais, de modo que tendo seu nome inscrito em cadastro restritivo de créditos (ID 30874161, fl. 1), em decorrência de contrato com endereço cadastrado distinto (fls. 2-6) de sua residência (ID 30873408), caberia à empresa contratada demonstrar a regularidade do contrato, no entanto, optou por permanecer inerte.

V. Caracterizada a verossimilhança das alegações autorais, o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, que, ao invés de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da requerente, limita-se a reafirmar a legitimidade de sua conduta. Ademais, ainda que se considerasse a documentação acostada ao autos intempestivamente (id 30874176), é perceptível a distinção entre a assinatura que consta em contrato, daquela registrada em documento pessoal (id 30874179 e 30874181), além disso, os registros de chamadas (ids 30874180 e 30874182), sem a juntada de seus conteúdos ou degravação, na presente hipótese, não servem para ilidir o alegado na inicial.

VI. Comprovada a inscrição indevida (ID 30874161, fl. 1) do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, caracterizado está o dano moral in re ipsa. Assim, consoante a situação do ofendido, o dano e sua extensão, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00), a título de dano moral, demonstra-se equânime, não merecendo qualquer reparo.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e deixo de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.